Tribunal: TJBA
Processo: 8035111-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8035111-83.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO e AILTON DA SILVA TANAN PACIENTE: JOSÉ SILVA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. MEDIDAS PROTETIVAS QUE PERMANECEM VIGENTES ENQUANTO SUBSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DAS CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8035111-83.2026.8.05.0000, tendo UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO e AILTON DA SILVA TANAN, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JOSÉ SILVA DOS SANTOS JUNIOR, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR